Tribunal: TJDFT
Processo: 0019160-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. CAUSADOR DA MORA.
1. O atraso na entrega da obra com consequente expedição extemporânea do "habite-se" acarreta ônus excessivo ao consumidor, devendo a construtora, responsável pela mora, arcar com os juros da obra a partir da data em que descumpriu sua obrigação contratual.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.